Tribunal: TJBA
Processo: 8001179-12.2019.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001179-12.2019.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1 – Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. (Súmula 421, STJ). 2 – O STJ, quando da análise da aplicação da Súmula 421, julgou em sede de recurso repetitivo, o REsp 1199715/RJ, e fixou a tese que “a atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence”. 3 – Logo, não são devidos honorários advocatícios pelo Estado da Bahia em favor da Defensoria Pública estadual. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001179-12.2019.8.05.0110, em que figuram como Apelante SAULO ALVES MATOS, representada pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, local e data constantes do sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA